Tribunal: STF
Processo: RE 103098
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO A QUANTIAS RETIDAS PELO INCRA COM BASE EM
LEI QUE VEIO A SER JULGADA INCONSTITUCIONAL.
- HÁ POUCO, EM SESSAO DE 5 DE SETEMBRO DE 1984, O PLENÁRIO DESTA
CORTE, POR VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE, DECIDIU, AO TERMINAR O
JULGAMENTO DOS ERE-99830-6-PR, QUE, EM CASOS COMO O PRESENTE -
OU SEJA, DE RETENÇÃO COM BASE EM LEI QUE, POSTERIORMENTE, VEM A SER
JULGADA INCONSTITUCIONAL -, A CORREÇÃO MONETÁRIA, EM QUALQUER HIPOTE
SE, SÓ E DEVIDA COM BASE NA LEI 6899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.